Tribunal: TJBA
Processo: 8132799-13.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8132799-13.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
RENATA SOUSA DE CASTRO VITA

APELADO: JEVERSON SANTOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JONATHAN AUGUSTO OLIVEIRA DE LIMA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:
Embargos de Declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que manteve condenação ao custeio de tratamento médico e ao pagamento de indenização por danos morais, sob alegação de omissão quanto à natureza do rol da ANS, ao princípio da liberdade contratual e econômica e à distribuição do ônus probatório.

II. Questão em discussão:
Verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, notadamente quanto à análise da obrigatoriedade de cobertura do procedimento médico e à condenação por danos morais.

III. Razões de decidir:
Não se constata omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que apreciou os elementos essenciais da controvérsia. Consta do voto que o relatório médico que acompanha o paciente prevalece sobre o parecer da junta médica, impondo-se à operadora a cobertura do tratamento. Quanto aos danos morais, firmou-se entendimento no STJ de que a recusa indevida de cobertura enseja compensação. Os embargos não se prestam à rediscussão da matéria decidida, conforme pacífica jurisprudência.

IV. Dispositivo e tese:
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Tese: os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria já apreciada, destinando-se apenas à correção de vícios formais da decisão.

Legislação relevante citada:
art. 1.022 do CPC.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EDROMS 18205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006.

TJDFT, Acórdão n. 939704, 20150020310806AGI, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 2ª Turma Cível, julgado em 04/05/2016, DJE 12/05/2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER, MAS REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.